Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0718462-31.2019.8.07.0000 Agravante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Agravado: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, movida em seu desfavor pelo Condomínio Jardins das Acácias, deferiu o pedido de tutela de urgência do autor para determinar que a requerida passe a realizar a cobrança da tarifa de água e esgoto com base no consumo real do condomínio, a partir da primeira leitura após a sua citação/intimação. Por meio do despacho constante do ID 12942719, determinei a intimação da agravante para manifestar se persistia o interesse no presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença nos autos de origem – processo no 0707870-68.2019.8.07.0018 –, em 28/11/2019, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida a emitir faturas de acordo com o consumo real de água e esgoto do condomínio e a restituir eventual valor pago a maior desde 8/2014, com correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, admitindo-se a compensação. A agravante quedou-se inerte (ID 13668237). Não obstante a ausência de manifestação da recorrente, considerando que o próprio mérito já foi submetido à apreciação da instância de origem, patente a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. P. I.